Tribunal: TJMT
Processo: 1001952-04.2025.8.11.0013
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001952-04.2025.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RUTH IZIDORA MARTINS - CPF: 028.940.641-28 (EMBARGANTE), IGOR EDUARDO DEL MOURA TRINDADE - CPF: 053.665.541-36 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA BARBOSA PEIXOTO - CPF: 043.623.211-10 (ADVOGADO), MEIRE APARECIDA ALVES MARTINS CUSTODIO - CPF: 934.800.166-34 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MEIRE APARECIDA ALVES MARTINS CUSTODIO - CPF: 934.800.166-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR —
HOME CARE
. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência do pedido de internação domiciliar (
home
care
) em face do Estado de Mato Grosso, sob alegação de omissão e contradição, com requerimento de efeitos infringentes para anulação da sentença e realização de perícia médica judicial.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão
se omitiu
ao não apreciar precedente de câmara diversa e ao não enfrentar o poder-dever do juiz de determinar perícia de ofício; e (
ii
) saber se houve contradição entre o reconhecimento de divergência entre laudos médicos e a conclusão pela suficiência da instrução probatória.

III.
Razões de decidir

3.
Inovação recursal.
O precedente invocado e os argumentos sobre a determinação de perícia de ofício não foram deduzidos nas razões da apelação. Questões suscitadas pela primeira vez nos embargos de declaração não geram dever de enfrentamento pelo órgão julgador.

4.
Ausência de eficácia vinculante.
Acórdão isolado de câmara diversa, fora das hipóteses legais de uniformização obrigatória, não vincula os demais órgãos fracionários, sendo dispensável sua distinção ou superação nos termos do art. 489, § 1o, VI, do CPC.

5.
Ausência de contradição.
Reconhecer divergência entre laudos e, com base nos demais elementos dos autos
(
Nota Técnica do NAT-Jus, caráter facultativo do pedido pericial e demais provas
)
, concluir pela suficiência instrutória é exercício legítimo do convencimento judicial, não contradição interna. Inconformismo com a valoração probatória não configura vício embargável.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, não providos.

Tese de julgamento:

“
1. Questões não deduzidas no recurso anterior não geram, quando suscitadas pela primeira vez nos embargos de declaração, dever de enfrentamento pelo órgão julgador. 2. Acórdão isolado de câmara diversa, sem eficácia vinculante, dispensa distinção ou superação formal. 3. Concluir pela suficiência instrutória com base no conjunto probatório, a despeito de divergência entre laudos médicos, constitui exercício legítimo do convencimento judicial, insuscetível de revisão pela via dos embargos de declaração.
”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, LV, e 93, IX; CPC/2015,
arts
. 489, §1o, IV e VI, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RUTH IZIDORA MARTINS
, representada por sua curadora Meire Aparecida Alves Martins Custódio, contra o acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta
pela ora embargante e manteve
a sentença que julgou improcedente o pedido de internação domiciliar na modalidade
home
care
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em suas razões, a embargante aponta omissão e contradição no acórdão, sustentando que: (i) o julgado deixou de apreciar precedente recente da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, alegadamente com estrutura fática idêntica ao presente caso,
que
teria reconhecido
o
cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial; (
ii
) há contradição entre o reconhecimento da divergência técnica entre os laudos médicos e a conclusão pela dispensabilidade da perícia; (
iii
) o acórdão deixou de enfrentar o poder-dever do magistrado de determinar a perícia de ofício e a natureza relativa da presunção de veracidade dos atos administrativos.

Requer efeitos infringentes para que seja reconhecido o cerceamento de defesa, anulada a sentença e determinado o retorno dos autos
à origem para a produção de perícia médica judicial
e, ainda, faz
pedido de prequestionamento.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no Id
.

367488355
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trat
a-se de
embargos de declaração
opostos por
RUTH IZIDORA MARTINS
contra o acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de internação domiciliar na modalidade
home
care
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

De início, é importante ressaltar que os
embargos de declaração
têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo seu cabimento delimitado pelo
art. 1.022 do Código de Processo Civil
às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, ao reexame de questões já decididas nem à introdução de matéria nova não debatida no momento processual adequado.

A embargante aponta a existência de omissão e contradição no acórdão
; todavia, n
enhum dos vícios

se configura.

Quanto à alegada
omissão relativa ao precedente da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
(
ApCiv
n. 1001061-86.2025.8.11.0011), a irresignação não merece acolhimento por duas razões autônomas e igualmente suficientes.

A primeira é a
inovação recursal
. O precedente invocado não foi mencionado nas razões da apelação, sendo suscitado pela embargante pela primeira vez nesta sede. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a introdução de novos argumentos ou questões que poderiam e deveriam ter sido deduzidos no recurso anterior, sob pena de se transmudar
em
em sucedâneo do recurso cabível. A arguição extemporânea não gera, por si só, dever de enfrentamento pelo órgão julgador.

A segunda razão é a
ausência de eficácia vinculante
do precedente invocado. Decisões de câmaras diversas do mesmo tribunal, ressalvadas as hipóteses de uniformização obrigatória previstas em lei, não vinculam os demais órgãos fracionários.

O dever de enfrentamento qualificado de precedentes, nos termos do art. 489, §

1o, VI, do CPC, pressupõe que se trate de precedente dotado de autoridade normativa apta a condicionar a decisão
,
o que não ocorre no caso de acórdão isolado de câmara diversa, desprovido de efeito vinculante. Não havia, portanto, obrigação de distingui-lo ou superá-lo.

Quanto à alegada
contradição
, o vício também não se verifica. A contradição sanável por embargos de declaração pressupõe a existência de proposições
internas ao próprio julgado
que se excluam reciprocamente
,
como aquela verificada entre a fundamentação e o dispositivo. Não é isso que se vê nos autos.

O acórdão embargado reconheceu a existência de divergência entre os laudos médicos e, a partir dessa constatação, fundamentou de forma encadeada e coerente as razões pelas quais a instrução era suficiente para o julgamento sem necessidade de perícia judicial: o caráter condicional do pedido pericial, expressamente reservado pela própria parte ao arbítrio do magistrado; a inconsistência interna do laudo particular, identificada pela Nota Técnica do
N
at
Jus
; a aptidão desse parecer técnico qualificado como
elemento probatório suficiente; e os vídeos acostados pela própria autora, que corroboraram a avaliação oficial.

Reconhecer a divergência entre laudos e, com base nos demais elementos dos autos, concluir pela suficiência instrutória é exercício legítimo e motivado do convencimento judicial
,
não contradição lógica interna.

O que a embargante qualifica como contradição é, em substância,
inconformismo com a valoração probatória
realizada pelo acórdão, matéria insuscetível de revisão pela via dos embargos de declaração.

Idêntica conclusão se impõe em relação aos demais pontos
suscitados
,
poder
-dever do juiz de determinar perícia de ofício e relatividade da presunção de veracidade dos atos administrativos. Além de configurarem inovação recursal, por não terem sido deduzidos com essa específica roupagem nas razões da apelação, foram abrangidos, ainda que implicitamente, pela fundamentação do acórdão ao concluir pela suficiência instrutória e pela aptidão da Nota Técnica do
N
at
Jus
.

Ressalta-se
:
o
magistrado não está obrigado a percorrer individualmente cada argumento deduzido pela parte quando a fundamentação adotada, considerada em seu conjunto, revela convicção suficiente e motivada sobre os pontos essenciais da controvérsia, nos termos do art. 489 do CPC.

Quanto ao
prequestionamento,
registre-se que os
arts
. 5o, LV
,
e 93, IX, da Constituição Federal, e os
arts
. 355, I, 370, 371, 464, 489, §1o, IV e VI, 926 e 1.022 do CPC foram apreciados no acórdão embargado ou encontram resposta na presente decisão, viabilizando a interposição dos recursos excepcionais eventualmente cabíveis.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
Ruth
Izidora

Martins
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026